Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-84.2021.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004363-84.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO - CPF: 100.340.586-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 017.877.391-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCK WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA PEREIRA JULIO - CPF: 034.666.681-31 (VÍTIMA), Proprietário do estabelecimento comercial denominado Central Beer (ASSISTENTE), CENTRAL BEER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVOS DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS REPORTADAS NEUTRAS – MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSTATADOS – PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – 2. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS ACUSADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 APROVADO PELA C. TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – 4. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – PARCIAL PERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado. No caso dos autos, o juiz a quo avaliou negativamente apenas um dos vetores judiciais (antecedentes), entretanto o quantum de aumento se deu em patamares desarrazoados, merecendo adequações, buscando efetivar a proporcionalidade na dosagem da reprimenda. Sanção reajustada.

2.

A fixação da pena de multa segue a regra do sistema bifásico, definindo-se num primeiro momento a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, num segundo momento, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), a vista disso, a sanção pecuniária dos apelantes deve ser unitariamente calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelos acusados e a condição financeira ostentada por eles.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO

RODRIGO GONÇALVEZ TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos
réus

MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO
e
RODRIGO GONÇALVEZ TEIXEIRA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.º 1004363-84.2021.8.11.0037, na qual foram
condenados
pelas práticas dos delitos tipificados no
artigo 157, § 2.º, inciso II e §2º-A, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso formal de crimes, e no
artigo 307 do Código penal
,
sendo-lhes imposta a idêntica
pena de
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
.

Nas razões recursais de ID 112666517, a Defensoria Pública, insurge-se contra a
pena-base
, almejando o afastamento da negativação dos vetores atinentes à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
consequências do crime
e
motivos do crime.
Além disso, busca a readequação da pena base, ao argumento de que a exasperação se deu
quantum
desproporcional
.

Ademais, pugna pela
fixação do valor dos dias-multa no mínimo legal
e o
afastamento da condenação à reparação de danos à vítima
, sob a alegada inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução de feito.

Nas contrarrazões, vistas no ID 112666520, a acusação refuta as asserções postas pela defesa e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 114987961, o conhecimento e
parcial provimento do recurso
, para que sejam readequadas as penas impostas aos apelantes.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto por
MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO E RODRIGO GONÇALVEZ TEIXEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 05 de junho de 2021, por volta das 21h48min, no estabelecimento comercial Central
Beer
, em Primavera do Leste-MT,
MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO E RODRIGO GONÇALVEZ TEIXEIRA
,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, subtraíram para si, mediante grave ameaça e com a utilização de arma de fogo
, 03 (três) unidades de maços de cigarro da marca
Lucky Strike
, modelo Ice Club; 03 (três) unidades de maços de cigarro da marca Lucky
Strike
, modelo
Mint
; 03 (três) unidades de maços de cigarro da marca
Rothmans Internacional
; 01 (uma) unidade de maço de cigarro da marca
Dunhill
modelo 2caps; e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Central
Beer
; bem como 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A 11+, de cor vermelha, em prejuízo de
Soraia Pereira Julio.

Esquadrinha a peça propulsora que, na ocasião mencionada retro, os apelantes se dirigiram até o estabelecimento comercial alhures especificado, abordaram a vítima
Soraia Pereira Julio
, a qual estava acompanhada de seu namorado e anunciaram o assalto, sendo que um dos denunciados rendeu o namorado da vítima, enquanto o outro, o que estava portando a arma de fogo, rendeu Soraia e foi com ela até o caixa do estabelecimento comercial, subtraindo os bens acima delineados, inclusive o aparelho celular de Soraia.

Além disso, consta da denúncia que, após realizarem a subtração, as vítimas foram colocadas dentro de um banheiro existente no local, ao passo que os assaltantes empreenderam fuga em uma motocicleta.

Verifica-se também que os acusados atribuíram a si mesmo falsa identidade, perante a autoridade policial, para obter vantagem em proveito próprio, considerando a extensa folha de antecedentes criminais que ambos possuem.

Regularmente processada a ação penal, os réus restaram condenados pela prática, em concurso formal, de dois roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso material com o crime de falsa identidade. Contra essa percepção do juízo de primeira instância, a defesa exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Dos requerimentos relacionados à sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra as
penas-base
, anelando o afastamento da negativação dos vetores atinentes
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
consequências do crime
e
motivos do crime.
Além disso,
busca a readequação das sanções basilares
ao argumento de que a exasperação se deu
quantum
desproporcional.

Em síntese, aduz que a sentença utilizou de elementos abstratos para fundamentar a negativação dos vetores e, consequentemente, a exasperação das penas-base.

Com parcial razão a defesa.

Incialmente, torna-se importante destacar que o magistrado
a quo
, ao proceder a individualização da pena de cada acusado, utilizou-se dos mesmos fundamentos para exasperar as penas basilares para ambos os crimes (roubo e falsa identidade), de modo que seguindo a argumentação
a quo
passo à análise, também, em conjunto.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base
de ambos os apelantes
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
para
cada um dos crimes de roubo,
e
06 (seis) meses de detenção

para o crime de falsa identidade
, devido à avaliação desfavorável da circunstância
antecedentes.

Para melhor ilustrar, extrai-se trecho da Sentença relacionada à dosimetria da pena do acusado
Miguel Queiroz da Silva Filho
:

(...) O grau de
culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa
. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
O réu possui antecedentes criminais
, sendo 05 (cinco) condenações: 01) Processo nº 0033346-25.2010.8.13.0172 (comarca de Conceição de Alagoas), que transitou em julgado em 16/07/2012, e gerou o executivo de pena nº 0000984-50.2014.811.0021 – código 20000411, onde o acusado está cumprindo pena, e será utilizado para fins de reincidência, 02) Processo nº 393-19.2014.811.0044 – código 54281 (crime de roubo), com trânsito em julgado em 15/02/2016; 03) Processo nº 1319-23.2013.811.0080 – código 32547 (crime de roubo majorado), com trânsito em julgado em 06/02/2020; 04) Processo nº 1343-51.2013.811.0080 – código 32574 (crime de roubo majorado), com trânsito em julgado em 25/11/2019; 05) Processo nº 2220- 47.2013.811.0029 – código 43306 (crime de roubo majorado), com trânsito em julgado em 06/03/2014,
que serão utilizados para elevação da pena base
.

Quanto a sua personalidade, esta é voltada para crimes desta natureza
.
As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas
.
As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.

Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

No mesmo sentido, com relação ao réu
Rodrigo Gonçalves Teixeira
, o Juiz singular ponderou:

O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
O réu possui antecedentes criminais, sendo 04 (quatro) condenações: 01) Processo nº 2005/130, com trânsito em julgado em 20/01/2009, que gerou o Executivo de Pena nº 0000498-54.2012.8.11.0015, em que o acusado ainda está cumprindo pena, e será utilizado para fins de reincidência; 02) Processo nº 293-95.2008.811.0037 – código 51499, com trânsito em julgado em 27/10/2008; 03) Processo nº 2025-97.2011.811.0040 – código 83062, com trânsito em julgado em 09/04/2012 e 04) Processo nº 0010508- 84.2017.8.11.0015, com trânsito em julgado em 13/07/2021,
que serão utilizados para elevação da pena base
.
Quanto a sua personalidade, esta é voltada para crimes desta natureza. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

Da análise minuciosa do
decisum
recorrido, nota-se que, muito embora o Juiz singular não tenha lançado mão da melhor técnica jurídica ao proferir a sentença,
as circunstâncias judiciais questionadas pela i. Defesa neste recurso foram reputadas neutras
, sobrevindo apenas uma única circunstância negativamente valorada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria, qual seja, os
maus

antecedentes
dos acusados, os quais encontram-se devidamente fundamentados, em razão dos processos criminais mencionados no decreto condenatório e da folha de antecedentes criminais presente
no ID 112666453 e ID 112666477
, de modo que

a fundamentação adotada para a negativação dos antecedentes criminais é hígida
, desmerecendo reproches.

Nada obstante, verifica-se que a Defensoria Pública intenciona a
readequação da pena-base,
sob o argumento de que o aumento promovido é desproporcional e distante daqueles eleitos pela jurisprudência pátria.

Neste ponto, o apelo merece acolhimento.

Convém sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não discrepa ao dispor que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Nada obstante, embora a lei não estabeleça critério lógico ou matemático para dimensionar a pena-base, é sabido que doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal,
com vistas a
tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica.

Dessa forma, formulou-se um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Entretanto, deve se ressaltar que
a adoção destes parâmetros é pertinente quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Assim, temos que
não é vedado ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial
, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinado vetor face os demais.

No caso dos autos, verifico que o juízo

a quo

elevou cada uma das penas basilares em porção correspondente à metade, justificando o incremento na avaliação de
apenas uma única circunstância judicial

desfavorável
(antecedentes). E, em que pese não se descuide do fato de que os acusados ostentam múltiplas condenações anteriores, inclusive de crimes contra o patrimônio alheio (conforme folha de antecedentes constante no ID 112666453 e ID 112666477) - o que, por óbvio, deve repercutir na fixação da
sanção basilar em patamares superiores - entendo que os acréscimos se deram em graus elevados, que exorbitam o fundamento apresentado.

Diante desse cenário,

sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas aos delitos imputados aos réus, tenho que o incremento da pena-base dos apelantes
em 1 ano de reclusão
, para
cada um dos delitos de roubo
e de
2 (dois) meses de detenção
para o
crime de falsa identidade
, para cada um dos imputados, revela-se quantitativo justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

II-

Do novo procedimento de dosimetria das penas

Inicialmente, convém destacar que as circunstâncias judiciais que estão presentes no caso em análise incidem de igual maneira para
ambos os réus
, motivo pelo qual a readequação do procedimento de cálculo da pena dar-se-á concomitantemente.

a.

Dos crimes de roubo majorado contra o estabelecimento CENTRAL BEER e contra a vítima Soraia Pereira Julio:

Na primeira etapa da dosimetria,
deve a pena-base,
para cada um dos delitos de roubo
, ser estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, além da pena pecuniária, estabelecida em
13 (vinte) dias-multa,
à vista do exposto no item antecedente
.

Verifico que no caso estão presentes a circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, para as quais mantenho a compensação integral promovida pelo juízo singular.

Na fase derradeira, a
causa de aumento de pena do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal
, incide no
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) e implica no incremento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa
para cada um dos delitos
, perfazendo, pois, a sanção de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
em relação
cada infração penal
. Além disso, o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, o que reflete no aumento de 2/3 (dois terços) da pena intermediária, perfazendo a sanção de
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, para cada um dos delitos de roubo.

Ademais,
in casu
, nota-se que, nos termos do artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, caracteriza-se o
concurso formal próprio de crimes
, uma vez que, com uma só ação os agentes delitivos praticaram duas infrações penais, dessa forma mantenho o aumento promovido pelo juízo singular, na fração de 1/3 (um terço), alcançando a pena final em
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 37 dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
.

Por fim, imperioso destacar que a fixação da pena de multa, leva em consideração a regra do sistema bifásico, definindo-se num primeiro momento a quantidade de dias-multa, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
e, num segundo momento, o
montante do dia-multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017),

a vista disso, a sanção pecuniária dos apelantes deve ser unitariamente calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b.

Do crime de falsa identidade:

Na primeira etapa da dosimetria, deve a pena-base ser estabelecida em
05 (cinco) meses de detenção
, à
vista das razões já expostas
.

Verifico que, na segunda etapa, incidem a circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, para as quais mantenho a compensação integral promovida pelo juízo singular. Na fase derradeira, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno
definitiva
a pena de
5 (cinco) meses de detenção.

Por fim, d
ado o
concurso material de crimes
, tem-se a
sanção global
aperfeiçoada em
13 (treze) anos meses, 10 (dez) meses e 23 dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
.

III - Da exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação dos danos:

O estandarte subsidiário trazido pela i. defesa consiste no afastamento, ou ao menos redução, da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada vítima, à título de reparação pelos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Contudo,
a pretensão prospera parcialmente
.

Com efeito, até pouco tempo, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal mato-grossense, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.º 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Outrossim, a Lei nº 11.719/2008 trouxe importantes alterações legislativas para o tema, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
ainda mais diante da mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, perfectibilizada nos seguintes termos:

“14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.”
– destaquei.

Por conseguinte, os referidos fundamentos trazidos à hipótese destes autos, máxime o
pedido expresso visto na exordial acusatória
– ID
11266452 - Pág. 5-6
, acabam por afastar o estigma de ofensa ao contraditório assegurado à defesa, ao ser acolhido na r. sentença condenatória, sendo despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pelas vítimas.

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação da indenização, mormente porque há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por ser
in re ipsa
, ou seja, é ínsito à própria condição de vítima de crime envolvendo violência ou grave ameaça contra à pessoa, na medida em que o sofrimento, a humilhação, e os traumas derivariam da própria prática criminosa.

De outro norte, entretanto, tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso. Além disso, no caso dos autos, a condição financeira dos sentenciados indica ser desarrazoada a fixação da indenização em patamares elevados, mormente por que ambos tiveram suas defesas patrocinadas pela i. Defensoria Pública.

Ademais, os réus
RODRIGO e MIIGUEL,
em seus

termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 112658972 e 112658971) afirmaram que se encontravam desempregados, de modo que o valor indenizatório arbitrado em sentença se mostra incompatível com sua condição econômica e social dos acusados.

Assim, diante dessas informações e tendo em vista que nesta esfera a determinação legal recaí sobre o valor mínimo para a reparação, o que não impede de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
reduzo o valor indenizatório, fixando-o em
três salários mínimos vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos acusados
MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO e RODRIGO GONÇALVEZ TEIXEIRA

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na
Ação Penal n.º 1004363-84.2021.8.11.0037
, para redimensionar as penas basilares, adequando o procedimento de dosimetria da pena e reajustando, por consequência, a
pena final
de cada um dos acusados para
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 23 dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado e fixando
o valor unitário do dia-multa no piso legal e, por fim,
reduzo o valor mínimo indenizatório, fixando-o em
três salários mínimos vigente à época dos fatos, para cada vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022